Tribunal: TJSP
Processo: 1003770-82.2016.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Embargos de declaração. Superveniência da Lei n.o 14.230/2021, que introduziu alterações à Lei de Improbidade Administrativa. Pronunciamento necessário. Aplicação imediata das normas de direito processual e retroação benéfica das normas de direito material, dado que a legislação se encontra sob o regime constitucional do Direito Sancionador. Alteração do v. acórdão quanto à subsunção aos tipos,

Ementa:
Embargos de declaração. Superveniência da Lei n.o 14.230/2021, que introduziu alterações à Lei de Improbidade Administrativa. Pronunciamento necessário. Aplicação imediata das normas de direito processual e retroação benéfica das normas de direito material, dado que a legislação se encontra sob o regime constitucional do Direito Sancionador. Alteração do v. acórdão quanto à subsunção aos tipos, em virtude da supressão do inciso I do art. 11 da LIA.
Embargos parcialmente acolhidos com excepcional efeito infringente.